Tribunal: TJMT
Processo: 1046200-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046200-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVANTE), H. F. I. N. - CPF: 084.338.381-05 (AGRAVADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (AGRAVADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EMISSÃO DE FREMEC. DESCONTO PARA ACOMPANHANTE. RESOLUÇÃO ANAC Nº 280/2013. ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que o Juiz singular deferiu tutela de urgência e determinou que companhia aérea procedesse à emissão e ativação de cadastro FREMEC em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecesse a validade do laudo médico apresentado e assegurasse desconto de 80% sobre a passagem de acompanhante em futuras viagens, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine a emissão do FREMEC e (ii) o reconhecimento do desconto ao acompanhante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

A criança que tem Transtorno do Espectro Autista, condição reconhecida como deficiência pelo art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e pela Lei nº 12.764/2012, se enquadra, em princípio, como Passageiro com Necessidade de Assistência Especial, nos termos da Resolução nº 280/2013 da ANAC.

A Resolução nº 280/2013 da ANAC, especialmente em seu art. 27, não exige expressamente que o relatório médico seja subscrito por profissional com Registro de Qualificação de Especialista em área específica, o que indica possível excesso na exigência formulada pela companhia aérea.

A análise aprofundada acerca da extensão do benefício, da eventual distinção entre necessidade de acompanhamento por idade ou por condição de PNAE e das exigências técnicas da medicina aeronáutica demanda instrução probatória e contraditório pleno, o que não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado.

O perigo de dano resta caracterizado pela condição de saúde, pois a aquisição de passagens sem o desconto pode onerar significativamente a família, o que configura risco de dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A Resolução nº 280/2013 da ANAC não exige, de forma expressa, que o laudo médico para emissão de FREMEC seja subscrito por profissional com Registro de Qualificação de Especialista em área específica. A condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista autoriza, em cognição sumária, o enquadramento como Passageiro com Necessidade de Assistência Especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei nº 12.764/2012; Resolução ANAC nº 280/2013, art. 27; Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gol Linhas Aéreas S.
A. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1113635-59.2025.8.11.0041, ajuizada por
H. F. I. N
.,

representado por sua genitora
Mauriza Rodrigues dos Santos Ibrahim.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, no prazo de cinco dias, procedesse à emissão e ativação do cadastro FREMEC em nome do autor, reconhecesse a validade do laudo médico apresentado e o direito ao desconto de 80% (oitenta por cento) sobre a passagem do acompanhante em futuras viagens, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou elementos essenciais da política de segurança operacional e da regulação aeronáutica, especialmente no que concerne à avaliação médica especializada exigida para situações de saúde que possam impactar a segurança do voo.

Afirma que o relatório médico apresentado pelo Agravado não contém informações técnicas mínimas indispensáveis, como o nível de suporte, e tampouco foi emitido por profissional com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em área compatível com o Transtorno do Espectro Autista.

Alega, ainda, que a obrigação de acompanhamento do Agravado decorre de sua idade, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não de sua condição de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE), inexistindo, portanto, previsão normativa para a concessão do desconto pleiteado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 337431869).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 345147352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1113635-59.2025.8.11.0041, ajuizada por
H. F. I. N.
,representado por sua genitora
Mauriza Rodrigues Dos Santos Ibrahim
.

Na ação principal, o Agravado, por meio de sua representante legal, alegou ter Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição reconhecida como deficiência nos termos do art. 2º da Lei n.º 13.146/2015, e narrou que a companhia aérea indeferiu seu pedido de emissão do FREMEC sob o fundamento de que o laudo médico apresentado não foi subscrito por profissional com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Neurologia, Neuropediatria ou Psiquiatria.

Aduz que tal exigência não encontra respaldo expresso na Resolução n.º 280/2013 da ANAC e que o mesmo documento médico serviu de base para a emissão do FREMEC junto à LATAM Airlines.

A medida liminar foi deferida nos autos da ação principal, o que motivou a interposição deste recurso, que visa à reforma da decisão interlocutória que determinou a emissão do cadastro FREMEC e o reconhecimento automático do desconto sobre a passagem do acompanhante em futuras viagens.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, os elementos dos autos indicam, ao menos em cognição sumária, a existência de direito plausível a ser tutelado. O Agravado tem comprovado o Transtorno do Espectro Autista, condição que o enquadra, em princípio, na categoria de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial, nos termos da Resolução n.º 280/2013 da ANAC e da Lei n.º 12.764/2012. A referida Resolução, em seu art. 27, não exige, de forma expressa, que o relatório médico seja subscrito por profissional com RQE em especialidade específica, o que indica possível excesso na exigência formulada pela companhia aérea.

Registre-se, contudo, que a exata compreensão do alcance do benefício, notadamente quanto à possível inaplicabilidade do desconto de acompanhante na hipótese em que a necessidade de acompanhamento decorre da idade do passageiro e não de sua condição de PNAE, bem como as exigências técnicas da medicina aeronáutica para fins de emissão do FREMEC, são questões que demandam análise minuciosa dos regramentos regulamentadores próprios do setor, a ser aprofundada pelo Juiz singular, com o benefício do contraditório pleno e eventual instrução probatória.

Quanto ao perigo de dano, este também se mostra suficientemente demonstrado para os fins da tutela de urgência. A necessidade de aquisição de passagens pelo valor integral, sem o benefício do desconto pleiteado, pode impedir o exercício pleno de seu direito à acessibilidade, mobilidade e acompanhamento seguro.

Por essas razões,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026